Tribunal: TJSP
Processo: 0003252-56.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Pena e regime prisional fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003252-56.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SILVIO RODRIGO PALACIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003252-56.2017.8.26.0635 - Voto no 23.333
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0003252-56.2017.8.26.0635 São Paulo
Apelante: Sílvio Rodrigo Palácio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.333
APELAÇÃO
CRIMINAL

Furto
tentado

Autoria
e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Decisão
condenatória que se impõe
Prova robusta a admitir a
condenação do réu Pena e regime prisional fixados com critério
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 163/166, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar SÍLVIO RODRIGO
PALÁCIO, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, ao cumprimento das penas de 10 (dez)
meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Irresignado, pleiteia a defesa com o presente
recurso de apelação (fls. 182/184), a absolvição do réu por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena
pela tentativa no patamar máximo, a redução da pena pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003252-56.2017.8.26.0635 - Voto no 23.333
3
afastamento dos maus-antecedentes e da reincidência, bem como a
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 188/190, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu não provimento (fls. 197/201).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4o, incisos I, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias
descritas na denúncia, no dia 12 de abril de 2017, por volta das
20h15min, na Rua Ibira, no 84, Água Rasa, na cidade e Comarca da
Capital, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis, quais sejam,
bens de valor do veículo Fiat/Uno, placas ELG 9809, de propriedade
de William Lopes da Silva, mediante rompimento de obstáculo, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Segundo
o
apurado,
na
data
e
local
supracitados, a vítima estacionou o carro em frente à sua residência e
o denunciado deliberou furtar objetos do veículo, a saber seu estepe e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003252-56.2017.8.26.0635 - Voto no 23.333
4
sua bateria. Utilizando-se de várias ferramentas, como chave de grifo,
Philips e chaves de boca, chegou a desconectar uma mangueira e a
desafixar o parafuso do estepe.
Ocorre que, neste momento, a vítima visualizou
pelo sistema de câmeras de sua residência a atuação delitiva, pelo
que surpreendeu o indiciado e com a ajuda de populares o deteve até
a chegada da força policial.
Perante a autoridade policial, o denunciado
manifestou desejo constitucional de permanecer silente.
Em Juízo, tornou-se revel.
A vítima William confirmou em Juízo que
visualizou o réu subtraindo a bateria e o estepe do interior de seu
veículo. Detalha ter visto pela janela o capô de seu veículo levantado
e, dirigindo-se ao local onde ele estava estacionado, constatou que o
réu já separara a bateria e o estepe, tendo sido por ele impedido de
sair do local na posse desses bens.
Nesse mesmo sentido, o policial Márcio relatou
que, ao chegar ao local, encontrou o réu detido por populares por ter
tentado furtar a bateria e o estepe de um veículo, tendo ele
informalmente lhe confessado a tentativa de subtração.
O depoimento do policial militar que atendeu à
ocorrência tem valor relevante e merece total credibilidade. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003252-56.2017.8.26.0635 - Voto no 23.333
5
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Assim, as declarações da vítima, bem como o
testemunho prestado em Juízo, foram suficientes para atestar a
prática do crime quanto a sua ocorrência e autoria.
Soma-se a isso, o boletim de ocorrência (fls.
09/12) e auto de exibição/apreensão (fl. 13), que demonstram a
materialidade.
Conclui-se, assim, tratar-se de furto tentado,
visto que o delito só não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do recorrente, sendo impossível se falar em absolvição.
Na análise das penas, na primeira fase, a
culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele, no
entanto, possui antecedentes criminais (fl. 128). As circunstâncias dos
crimes não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria
e as consequências dos crimes não foram dignas de nota. A vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003252-56.2017.8.26.0635 - Voto no 23.333
6
de modo algum, contribuiu para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mantenho a
exasperação da pena-base do delito em 1/6 (um sexto), resultando
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 127), razão pela qual procedo com a exasperação da
pena novamente na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) ano,
4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pecuniária de 12
(doze) dias-multa.
Na terceira fase de fixação da dosimetria,
correta a interpretação do juízo a quo de que o réu não chegou a
percorrer a totalidade do iter criminis, uma vez que já havia separado
a res furtiva do veículo.
Assim, mantenho a diminuição da pena na
fração de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 14, parágrafo único, do
Código Penal, resultando a pena em 08 (oito) meses de reclusão, e ao
pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Pena
esta que torno definitiva ante a não verificação de demais causas de
aumento ou diminuição da pena.
O réu contempla os requisitos legais previstos
no artigo 44 do Código Penal, de maneira que mantenho a
substituição da pena privativa por uma pena restritiva de direitos
consistente na prestação de serviços à comunidade por igual prazo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003252-56.2017.8.26.0635 - Voto no 23.333
7
na forma a ser definida pelo Juízo da Execução.
Fica mantido, ainda, o regime inicial semiaberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33,
parágrafo 1o, alínea “b”, considerando-se aqui a personalidade do réu
como voltada para o crime, uma vez que conta com maus-
antecedentes e reincidência em sua Folha de Antecedentes.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator